Tribunal: STF
Processo: Rcl 76388
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG. 



     O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 26, “tendo em vista que a decisão que determinou a realização do exame criminológico não ostenta fundamentação idônea, tratando-se de decisão genérica”. Não haveria, na decisão, fundamentação concreta e idônea a amparar a mencionada exigência. Sendo assim, requer a suspensão do ato impugnado. 



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



     



    No caso concreto, noto que a medida foi determinada com base em fundamentos individuais. Com efeito, a decisão reclamada aponta que:



    “Verifico que o sentenciado cumpre pena por crimes graves, quais sejam, roubo agravado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, demonstrando ser uma pessoa de periculosidade acentuada para a sociedade. 



    Tal fato revela que aspectos pessoais do apenado que, em tese, desaconselham sua liberdade, o que demanda análise mais acurada do pedido de progressão. Para tais casos, é de se ressaltar que o mero atestado carcerário não é bastante para a análise do requisito subjetivo, já que, repito, a gravidade do delito praticado pelo apenado revela que é necessária análise de aspectos psicossociais que não são aferíveis por simples constatação de bom comportamento no estabelecimento prisional. 



    Logo, emerge a importância do exame criminológico, elaborado por profissionais aptos a constatar diversos aspectos da psiquedo apenado, que revelarão a segurança de se colocá-lo em regime que lhe possibilite o cumprimento de pena fora do estabelecimento prisional.



    (...)



    Ante ao exposto, atento às peculiaridades do caso, determino que seja oficiado o estabelecimento prisional para que providencie a realização de exame criminológico do apenado no prazo máximo de 60 dias. Sendo impossível o cumprimento da providência determinada, deverá o estabelecimento prisional, no mesmo prazo supramencionado, encaminhar o sentenciado para realização de PIR pela Comissão Técnica de Classificação.”



    Como se vê, a realização de exame criminológico foi estabelecida de forma fundamentada, visto que lastreada em circunstâncias voltadas ao caso concreto, especialmente pelas particularidades da execução do crime. 



    Não bastasse, consoante ressaltado em recente precedente exarado por esta Segunda Turma “a nova redação dada ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP), introduzida pela Lei 14.843/2024, passou a exigir o exame criminológico como regra do sistema de execução, sendo exceção à regra a sua dispensa. Destacou-se também que, ainda que a LEP não tivesse tornado a realização do exame criminológico a regra do sistema de execuções penais, a decisão questionada continuaria em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, segundo a qual, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determinar a realização do mencionado exame, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada”(Rcl 71563 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, grifei).



    Sendo assim, o eventual desacerto do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque ausente a violação explícita ao verbete sumular. 



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente